Tribunal: TJES
Processo: 5020843-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020843-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VICTOR REZENDE BATISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR DURANTE TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME, ALTERAÇÃO DA DATA-BASE E PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave consistente na posse de aparelho celular durante retorno do trabalho externo, determinando a regressão ao regime fechado, a fixação da data da infração como novo marco para progressão e a perda de 1/6 dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da autoria da falta grave imputada ao agravante; (ii) saber se a conduta praticada em atividade extramuros configura falta grave nos termos do art. 50, VI, da LEP; (iii) saber se são proporcionais e legais os efeitos decorrentes do reconhecimento da falta grave (regressão de regime, alteração da data-base e perda de dias remidos).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova colhida no procedimento administrativo disciplinar demonstra que o agravante foi flagrado em posse direta de aparelho celular, conforme depoimento firme de policial penal e boletim de ocorrência, não havendo elementos que infirmem a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A atividade extramuros constitui extensão do ambiente prisional, sujeitando o apenado às mesmas regras disciplinares. A posse de aparelho celular, ainda que fora da unidade prisional, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, da LEP, bem como conforme entendimento consolidado do STJ.

Reconhecida a falta grave, impõem-se os efeitos legais previstos: regressão de regime (art. 118, I, da LEP), fixação de nova data-base para progressão (Súmula 534 do STJ) e perda de até 1/3 dos dias remidos, fixada no mínimo de 1/6 (art. 127 da LEP), não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse de aparelho celular durante atividade extramuros configura falta grave, por se tratar de extensão do ambiente prisional, sujeita às regras disciplinares da Lei de Execução Penal.

O reconhecimento da falta grave implica, de forma automática, a regressão de regime, a alteração da data-base para progressão e a perda de dias remidos, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, arts. 39, II e V; 50, VI; 118, I; 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 534, 660 e 661.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº

5020843-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTOR REZENDE BATISTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
VICTOR REZENDE BATISTA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Viana, que reconheceu a prática de falta grave por parte do reeducando, com fulcro no art. 50, inc. VI, c/c art. 39, inc. II, ambos da LEP. Promoveu a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando para o fechado e fixou como novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime a data da falta, qual seja, 27/01/2025. Declarou a perda dos dias remidos ao patamar de 1/6.

Razões recursais apresentadas em ID nº 17316590, pretendendo-se, em síntese: a absolvição do agravante da imputação da falta grave, em razão da ausência de prova robusta da autoria e da atipicidade da conduta, requerendo o restabelecimento do regime semiaberto, a contagem do prazo para benefícios a partir do marco temporal anterior e os dias remidos. Subsidiariamente, requer a aplicação de sanção menos gravosa, considerando o histórico carcerário do agravante, afastando-se a regressão de regime e a perda dos dias remidos.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 17316590 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradora de Justiça (ID nº 17708958).

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com o procedimento administrativo disciplinar nº 382/2024 noticiando que em inspeção durante a 13ª fase da “Operação Retorno Ordeiro” da Polícia Penal do Espírito Santo, realizada no dia 27 de janeiro de 2025 às 18 h, junto à linha de ônibus Transcol nº 904, utilizada pelos presos que laboram externamente para o retorno ao Complexo Prisional de Viana, Victor Rezende Batista foi flagrado em posse de 01 (um) aparelho celular marca Samsung, cor cinza e capa cinza.

Pois bem.

A defesa técnica insurge-se contra o reconhecimento da falta, alegando ausência de prova robusta de que o aparelho celular pertencesse ao agravante, sustentando a tese de que o objeto foi encontrado no chão do coletivo.

Contudo, tal versão revela-se isolada e desprovida de verossimilhança frente ao caderno probatório. O Policial Penal Rodrigo Torezoni Santana, em depoimento firme e coeso, declarou ter adentrado o ônibus e presenciado o apenado em
posse direta
do aparelho. Esclareceu, ainda, que procedeu à arrecadação imediata do celular, lacrando-o e identificando-o com os dados do reeducando no ato da abordagem.

É cediço na jurisprudência pátria que os atos dos agentes públicos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. A palavra do servidor, quando em harmonia com o Boletim Unificado nº 57037264, é meio idôneo para fundamentar o édito condenatório na esfera disciplinar. Portanto, a autoria é certa e recai sobre o agravante.

A tese de atipicidade por ter a conduta ocorrido fora da unidade prisional (extramuros) não resiste ao exame legal.

Embora a defesa cite precedentes sobre a necessidade de ordem judicial para a configuração do art. 50, VII, da LEP em ambiente externo, verifico que a conduta do agravante amolda-se perfeitamente ao art. 50, inciso VI, c/c art. 39, incisos II e V, da LEP. Ao ser beneficiado com o trabalho externo, o apenado anuiu a um "Termo de Compromisso" que proibia expressamente o uso de celular.

Tal compromisso não é mera formalidade, mas ordem direta da administração aceita como condição para o benefício. O descumprimento configura desobediência e inobservância de deveres. Ressalte-se que o STJ consolidou o entendimento de que a atividade extramuros é
extensão do ambiente carcerário,
aplicando-se ao preso as mesmas restrições de disciplina. Conforme as Súmulas 660
1
e 661
2
do STJ, a posse do aparelho ou seus componentes essenciais basta para a configuração da falta grave.

No tocante à punição aplicada, entendo que o Juízo de origem agiu com acerto. A prática de fato definido como falta grave impõe obrigatoriamente: (i) r
egressão de regime para o fechado, conforme o art. 118, I, da LEP; (ii) alteração da data-base para fins de nova progressão (Súmula 534 do STJ); (iii) perda de dias remidos, fixada no patamar mínimo de $1/6$, em observância ao art. 127 da LEP.

A alegação de desproporcionalidade não prospera, pois tais efeitos são automáticos e previstos em lei para assegurar a disciplina. O fato de o apenado possuir longo tempo de cumprimento de pena (9 anos) agrava, na verdade, a sua conduta, pois demonstra descaso com o processo de ressocialização no momento em que lhe foi concedido um voto de confiança através do trabalho externo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

1
Súmula nº 660 do STJ -
A posse, pelo apenado, de aparelho celular ou de seus componentes essenciais constitui falta grave.

2
Súmula nº 661 do STJ -
A falta grave prescinde da perícia do celular apreendido ou de seus componentes essenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.